Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010793-51.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIA BELARMINO MENDES OLIVEIRA, ANTONIO MARCELINO LOPES, ATAIZA CESAR VIEIRA, JOAQUIM BATISTA LEMOS, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOVINO ANTONIO ANTUNES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ANTONIA BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS ajuizaram ação de execução de título judicial em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Apesar de regularmente intimada, primeiro, por meio de seu advogado, via publicação no Diário da Justiça, e, após, via AR, para dar andamento ao feito, ANTONIA BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA não se manifestou, fato certificado. Vieram os autos, então, conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatório, a parte exequente manteve-se inerte quanto aos atos e diligências que lhe competem, configurando verdadeiro abandono da causa. A disposição processual civil determina, para fins de extinção do processo, a intimação pessoal da parte exequente para que promova os atos necessários ao deslinde da causa, conforme § 1o do artigo 485. No caso dos autos, a parte exequente foi regularmente intimada, primeiro, por meio de seu advogado, via publicação no Diário da Justiça, e, após, via AR, para dar andamento ao feito, porém, manteve-se inerte. Registro, ainda, que, de acordo com o art.797, "caput", do CPC, a execução tramita no interesse da parte exequente. Vale dizer, havendo abandono ou desistência pelo exequente, inexiste interesse do executado no prosseguimento do processo de execução contra este, sobretudo porque inexiste atividade cognitiva. Por conseguinte, para a extinção da execução, é dispensada a intimação ou a concordância do réu. Ante o exposto, em relação a Exequente ANTONIA BERLAMINO MENDES OLIVEIRA, EXTINGO o processo, sem a resolução do mérito, com apoio no artigo 485, III, § 1o, do CPC. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para prosseguimento do feito quanto aos demais exequentes, especialmente, quanto aos parâmetros de atualização de cálculo, conforme requerido pela contadoria no ID: 24003653. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 18:48:38. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador